Tribunal: STJ
Processo: 1502356-74.2021.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2282328 - SP (2023/0016771-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS HENRIQUE LOPES GONCALVES SILVA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação por latrocínio consumado e rejeitando a
desclassificação para homicídio.
2. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência de elementos para caracterização do
delito de latrocínio, destacando a violência empregada na subtração que resultou na
morte da vítima, com base em provas testemunhais e periciais.
3. A decisão agravada considerou que a revisão do contexto fático-probatório é inviável
em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do
delito de latrocínio para homicídio, considerando a alegação de que a intenção do
acusado não era matar a vítima.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de revaloração jurídica da prova
incontroversa nos autos, sem incidir na vedação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, em consonância
com a jurisprudência do STJ, que considera inviável o reexame de provas em recurso
especial.
7. A dosimetria da pena foi fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, que
indicam maior reprovabilidade da conduta, justificando a fixação da pena-base acima
do mínimo legal.
8. O agravante não comprovou o dissídio jurisprudencial, pois não realizou o cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever trechos de
ementas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de provas é inviável em recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada por
Documento eletrônico VDA48396811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 11ab252b-f35f-4b2f-ae52-d5523fed5904

circunstâncias concretas que indicam maior reprovabilidade da conduta. 3. A ausência
de cotejo analítico entre acórdãos impede o reconhecimento de dissídio
jurisprudencial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CF/1988, art. 105, III, c.
STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de
Jurisprudência relevante citada:
Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.039.864/MG,
10/12/2019
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.130.343/BA,
8/3/2018
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
13/11/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 11ab252b-f35f-4b2f-ae52-d5523fed5904

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2282328 - SP (2023/0016771-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS HENRIQUE LOPES GONCALVES SILVA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação por latrocínio consumado e rejeitando a
desclassificação para homicídio.
2. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência de elementos para caracterização do
delito de latrocínio, destacando a violência empregada na subtração que resultou na
morte da vítima, com base em provas testemunhais e periciais.
3. A decisão agravada considerou que a revisão do contexto fático-probatório é inviável
em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do
delito de latrocínio para homicídio, considerando a alegação de que a intenção do
acusado não era matar a vítima.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de revaloração jurídica da prova
incontroversa nos autos, sem incidir na vedação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47501461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 23:46:40
Código de Controle do Documento: 4b650d0f-a1d8-40ae-8289-0a37713ef9a3

6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, em consonância
com a jurisprudência do STJ, que considera inviável o reexame de provas em recurso
especial.
7. A dosimetria da pena foi fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, que
indicam maior reprovabilidade da conduta, justificando a fixação da pena-base acima
do mínimo legal.
8. O agravante não comprovou o dissídio jurisprudencial, pois não realizou o cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever trechos de
ementas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de provas é inviável em recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada por
circunstâncias concretas que indicam maior reprovabilidade da conduta. 3. A ausência
de cotejo analítico entre acórdãos impede o reconhecimento de dissídio
jurisprudencial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CF/1988, art. 105, III, c.
STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de
Jurisprudência relevante citada:
Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.039.864/MG,
10/12/2019
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.130.343/BA,
8/3/2018
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
13/11/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS HENRIQUE LOPES
GONCALVES SILVA contra a decisão de minha lavra (fls. 790/792), com a seguinte
ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO CONSUMADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. PRETENSÃO QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
PENA-BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR SOBRE O TEMA. SÚMULA 83/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões (fls. 797/805), argumenta com a não incidência da Súmula 7
/STJ, pugnando-se pela revaloração jurídica da prova incontroversa nos autos. Aduz
que assentou dissídio jurisprudencial com os Tribunais do Estado de Minas Gerais e
Pernambuco que, em casos paradigmas, entenderam pela incompetência do juízo
singular e envio dos autos para o Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA47501461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 23:46:40
Código de Controle do Documento: 4b650d0f-a1d8-40ae-8289-0a37713ef9a3

Subsidiariamente, argumentou com a não incidência da Súmula 83/STJ
quanto à dosimetria e tipificação do crime de latrocínio. Requereu, portanto, o
conhecimento e provimento do agravo regimental, com o conhecimento do recurso
especial e, nessa extensão, seu provimento.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n. 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
10/12/2019
Conforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal de origem, em
acórdão devidamente fundamentado, entendeu pela suficiência de elementos para
caracterização do delito de latrocínio.
Em seus fundamentos, o voto condutor do acórdão destacou a violência
empregada no intuito da subtração, que resultou na morte da vítima, consoante se
infere do seguinte trecho (fls. 658/659):
Verifica-se, portanto, que o réu, efetivamente subtraiu para si, mediante
violência, bens pertencentes a Maria Aparecida da Silva, pessoa maior de 60 anos,
sendo que da violência empregada, resultou a morte da vítima.
Convém mencionar que a versão apresentada pelo acusado, no sentido de
que não tinha a intenção de matar a vítima, que tapou a boca dela e acabou a
sufocando somente porque ela pegou sua droga e queria denunciá-lo, bem como
que queimou os dedos dela após o falecimento dela apenas para tirar qualquer
registro genético, não foi corroborada por nenhum outro elemento de provas
trazidos aos autos; pelo contrário, o laudo necroscópico da ofendida concluiu que a
morte dela se deu por asfixia e com emprego de tortura e meio cruel, sendo que as
queimaduras dos dedos foram feitas enquanto ela ainda estava com vida (fls. 46
/48 e 447/450).
Ademais, o réu afirma que passou a noite na adega do “Boy”, no entanto, o
próprio dono do estabelecimento desmentiu sua versão, afirmando que o
estabelecimento estava fechado para consumo no local em razão da pandemia do
COVID-19, não tendo o acusado permanecido ali. E, com efeito, a versão de
Jefferson foi corroborada pelas imagens de câmeras de segurança da rua da
residência da vítima, as quais mostraram que, durante a madrugada, o acusado
adentrou e saiu diversas vezes da casa (fls. 451/459).
Assim, é certo que a versão apresentada pelo acusado não encontrou
respaldo em nenhum outro elemento de prova. Ao contrário, segundo a prova oral
e o laudo pericial, a casa da vítima estava bagunçada e o armário estava revirado,
Documento eletrônico VDA47501461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 23:46:40
Código de Controle do Documento: 4b650d0f-a1d8-40ae-8289-0a37713ef9a3

tendo o laudo constatado ainda vestígios de luta e violência dentro da casa (fls. 33
/44), tudo a evidenciar que, na verdade, a intenção precípua do acusado era de
efetivamente subtrair os bens da ofendida, mediante violência, sendo que, da
violência empregada, resultou a morte da vítima.
Como se vê, não se trata de revaloração jurídica da prova, mas de reexame
dos elementos exaustivamente analisados pelas instâncias ordinárias, como se o
recurso especial fosse uma nova apelação.
Nesse contexto, inviável a reexame da prova produzida em regular
instrução, como pretendido pela defesa.
As premissas existentes nos autos – os depoimentos das testemunhas
ouvidas em regular instrução, além da prova pericial, são elementos que lastrearam,
em conjunto, a formação da convicção acerca da própria tipicidade do fato cuja autoria
se atribui ao acusado. É justamente a reversão desse entendimento que pretende a
defesa, encontrando óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO
RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. PROVAS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Mantida a decisão agravada por fundamento diverso.
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram mera recomendação
legal, e não uma exigência, porquanto não se comina a sanção da nulidade
quando praticado o reconhecimento pessoal de modo diverso (HC 413.013/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em , DJe ),21/11/2017
notadamente quando confirmado judicialmente e aliado a outras
27/11/2017
provas, como ocorreu na espécie.
3. Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-
probatória, concluído pela ocorrência de latrocínio e afastado o pleito de
desclassificação para roubo e homicídio, não há como, na via eleita, rever tal
posicionamento, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ, a fim de afastar a
condenação ocorrida nas instâncias ordinárias. (g. n.)
4. Embora o recurso tenha sido interposto também com fundamento no art.
105, III, c, da Constituição Federal, não se logrou comprovar o dissídio
jurisprudencial, uma vez que sequer foram transcritas ementas de acórdãos, aptos
a demonstrar o dissenso interpretativo em relação a lei federal.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.039.864/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
).
8/3/2018

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA. PLEITO CONDENATÓRIO. LATROCÍNIO TENTADO PELO RESULTADO
MORTE (ART. 157, § 3o, SEGUNDA PARTE). AUTORIA E MATERIALIDADE.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.PARECER DO MPF NO MESMO SENTIDO. Para
infirmar a conclusão do acórdão recorrido de que inexistem provas suficientes para
embasar a condenação do agravado pela prática do delito de latrocínio tentado
com resultado morte (art. 157, § 3o, segunda parte), seria imperioso revisitar o
Documento eletrônico VDA47501461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 23:46:40
Código de Controle do Documento: 4b650d0f-a1d8-40ae-8289-0a37713ef9a3

contexto fático-probatório, providência vedada nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Parecer do Ministério Público Federal no mesmo sentido. Agravo regimental não
provido
(AgRg no AREsp n. 1.130.343/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
7/11/2017
13/11/2017

PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. MATÉRIAS QUE
DEMANDAM O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.
2. Incabível o exame dos pleitos de desclassificação do delito de latrocínio
tentado para roubo circunstanciado, reconhecimento de participação de menor
importância e aumento da fração referente à tentativa, pois, para se afastar a
conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do conjunto
probatório, o que não é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1550472/AL, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
17/10/2017
23/10/2017
Relativamente à dosimetria da pena, também sem razão o agravante.
Conforme consignado na decisão impugnada, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena-
base acima do mínimo legal, levou em consideração as circunstâncias concretas do
fato, indicativas de maior reprovabilidade da conduta e que extrapolam aquelas
inerentes ao tipo penal.
Assim fundamentou o Juízo sentenciante, acerca das circunstâncias e
consequências do delito (fl. 570):
[...] as circunstâncias e consequência do delito foram especialmente
gravosas, pois o delito foi perpetrado durante o período de repouso noturno, dentro
da residência da vítima, sendo o acusado filho de seu inquilino e pessoa de seu
convívio diário.
Sendo assim, a análise desfavorável na primeira fase de dosimetria levou
em consideração o modo de agir do acusado, que excedeu os elementos inerentes ao
tipo penal, conferindo um maior grau de reprovabilidade à conduta empreendida e
merecendo, portanto, um tratamento mais severo.
Nesse contexto, o julgado encontra-se em consonância com o entendimento
deste Tribunal Superior, a atrair o óbice da Súmula 83/STJ. Nesse sentido: AgRg no
REsp n. 1.925.868/TO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
22/10/2021
Insta consignar que o recorrente, nada obstante a interposição do recurso
especial fundado em dissídio jurisprudencial, não realizou o cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, nem sequer anexou as cópias integrais dos acórdãos para
confronto, limitando-se a transcrever trechos dos acórdãos e respectivas ementas tidas
como paradigmas.
Documento eletrônico VDA47501461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 23:46:40
Código de Controle do Documento: 4b650d0f-a1d8-40ae-8289-0a37713ef9a3

Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47501461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 23:46:40
Código de Controle do Documento: 4b650d0f-a1d8-40ae-8289-0a37713ef9a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.282.328 / SP
Número Registro: 2023/0016771-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15023567420218260577 150235674202182605772292021 20220000534449 2292021
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS HENRIQUE LOPES GONCALVES SILVA
ADVOGADOS : ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS HENRIQUE LOPES GONCALVES SILVA
ADVOGADOS : ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48335851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: e6ff4373-92aa-4f78-9b86-b01c15ebbdff

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: e6ff4373-92aa-4f78-9b86-b01c15ebbdff